Tribunal: TJDFT
Processo: 0733333-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733333-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE GADELHA MACEDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração opostos pela parte agravada, BRB BANCO DE BRASÍLIA AS (ID 50909926), contra decisão monocrática deste Relator, a qual deferiu em parte o pedido liminar, para determinar ao ora embargante que limitasse os descontos em conta corrente a, no máximo, 30% (trinta por cento) do salário depositado. Em síntese, o embargante alega que o STJ chancela os débitos em conta sem limite, cita o tema 1085. Diz que “a cláusula de retenção na conta reduz substancialmente a avaliação de risco, sendo determinante para o oferecimento de juros reduzidos.” Acrescenta que a parta embargada teria tomado os empréstimos com plena ciência do comprometimento de sua renda. Pugna pelo efeito infringente, para aplicação da jurisprudência sobre o tema. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Com a devida vênia aos relevantes argumentos lançados pelo embargante, mas não se verifica nenhum vício no decisum que precise ser sanado ou aclarado pelos declaratórios. Quanto ao tema 1085 do STJ, restou assim consignado na decisão embargada: “De início, cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nada obstante o entendimento firmado no referido Tema, que se limita a licitude do desconto das parcelas em conta-corrente sem a limitação regulamentada para os empréstimos consignados, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental.” (ID 50297826) Logo, chega-se a compreensão de que o embargante, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Venham as contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator